Tribunal: TJBA
Processo: 8004027-53.2022.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004027-53.2022.8.05.0049 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REGIVALDO GOMES MATOS e outros (2) Advogado(s): YASMIM RIOS VILAS BOAS MENDES, MILENA GILA FONTES APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2) Advogado(s):MILENA GILA FONTES, YASMIM RIOS VILAS BOAS MENDES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MATRIZ PRODUZIRIA ENERGIA SUFICIENTE PARA COMPENSAR INTEGRALMENTE O CONSUMO DO AUTOR. ÔNUS DO AUTOR QUE NÃO SE DESINCUBIU. MANTIDA ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO CONSUMO MÉDIO APÓS AUMENTO DA CARGA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALDIADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Depreende-se que as provas ostentam um caráter central no processo e no direito material que ele visa tutelar. Assim, o legislador se assegurou de estabelecer normas para a produção do acervo probatório, a fim de garantir um rigor formal para que as partes estejam em condições equânimes de participação. 2. Denota-se dos autos, contudo, que, apenas após o proferimento da sentença objurgada, a empresa apelante colacionou faturas de energias atuais, com o desiderato de comprovar o quanto o sistema de energia solar produziria mensalmente e a quantidade de energia que lhe geraria crédito com a concessionária de energia elétrica. 3. Em regra, a prova documental deve ser apresentada ao tempo da petição inicial ou da contestação, conforme disposição expressa do art. 434, do Código de Processo Civil. Ao adunar os referidos documentos, reassevere-se, intempestivamente, a empresa apelante, sem a motivação razoável, tornou a sua apreciação inadequada por contrariar o instituto da preclusão consumativa. 4. Há que se ressaltar, contudo, que apesar de não ser acolhido o pedido de indenização material nos moldes elencados pela parte autora neste recurso, o magistrado primevo acertadamente reconheceu indevida a demora no aumento da carga pleiteada – ato ilícito perpetrado pela concessionária – e determinou que a ré que promovesse a adequação de consumo das faturas apresentadas ao consumo médio verificado nas faturas emitidas após o aumento da carga elétrica, atendendo parcialmente a pretensão. 5. Restou configurado que a concessionária ré não executou o serviço contratado pelo autor e, após ser repetidamente acionada quanto à execução do serviço, não obtivera sucesso, enquanto tinha que arcar com contas de energia bastante caras, a despeito do serviço que deveria ter sido efetuado e cuja execução teria o condão de lhes diminuir consideravelmente. Não existindo uma forma objetiva de calcular o quantum indenizatório, reputo R$10.000,00 (dez mil reais) como justo para reparar o abalo psicológico sofrido. 6. RECUSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8150203-82.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado, simultaneamente, REGIVALDO GOMES MATOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça